Tribunal: TJPA
Processo: 0001085-04.2008.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001085-04.2008.8.14.0025
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LAMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO: 0001085-04.2008.8.14.0025

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A): JOSE EDUARDO GOMES

APELADO: LAMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. RESP N°1.340.553/RS.

A Ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de LAMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, para a cobrança do valor de R$ 3.150,56 (três mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), inscritos em dívida ativa na data de 27/09/2006.

Em sua sentença, o juízo
a quo
baseou-se no fato de que se passaram mais de 06 (seis) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda Pública nos autos. Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp n°1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo. Sobre o julgado, algumas teses merecerem destaque:

Início automático do prazo de 1 (um) ano de suspensão:
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

Início automático do quinquênio intercorrente:
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

Conforme consignado no REsp n°1.340.553/RS, para a aplicação da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública deve tomar ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor.

Assim, ficou estabelecido que “no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens penhoráveis pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do artigo 40, caput, da LEF (prescrição intercorrente).

No caso em análise, o juízo
a quo
determinou a expedição de mandado de arresto de bens em
17/08/10.
Na sequência
(19/10/2010)
, há certidão sobre a ausência de registro de propriedade no sistema do DETRAN. Porém, somente em
07/06/2011
(id n° 2482669 - Pág. 11) é que o Procurador teve ciência do ocorrido, de modo que este é o marco inicial para a contagem do prazo de um ano de suspensão, somado com os cinco anos da prescrição intercorrente, findando em
07/06/2017
.

Ou seja, no momento da prolação da sentença, em 24/08/2016, ainda não havia transcorrido o prazo necessário para a decretação da prescrição intercorrente, de modo que merece ser anulada a decisão.

Recurso conhecido e provido, para anular a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação lançada.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga, que extinguiu a execução fiscal, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.

Historiando os fatos,
a Ação de Execução Fiscal foi ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ em face de
LAMIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
, para a cobrança do valor de R$ 3.150,56 (três mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), inscritos em dívida ativa na data de 27/09/2006.

O Juízo
a quo
proferiu
sentença
, na qual extinguiu a execução fiscal (id n° .
. 2482670
), nos seguintes termos:

“(...)Por fim, importante salientar que não haveria efetividade uma nova intimação para manifestação da fazenda pública, antes da decretação da prescrição, pois a resposta não teria o condão de interromper ou suspender o prazo de prescrição já consumado e a própria exequente requereu a extinção da presente ação.

Ademais, consoante entendimento emanado pelo STJ, a inexistência de intimação prévia na forma do artigo 40, §4º, da Lei 6.830/80, não possui o condão de acarretar a nulidade ou reforma da sentença, devendo prevalecer o princípio da celeridade processual e a instrumentalidade das formas.

Ante todo o exposto, configurada a prescrição intercorrente, julgo extinto o processo de execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.
”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (id n°
2482671
).

Em suas razões, alega que não houve a prescrição visto que o executado foi devidamente citado dentro do prazo prescricional.

Alega que o causador da demora e das diligências infrutíferas foi o Poder Judiciário, que não promoveu o andamento processual, tampouco houve a intimação pessoal da Fazenda Pública, nem a manifestação do Poder Judiciário sobre as diligências requeridas pelo Estado, inclusive o pedido de bloqueio de valores.

Na sequência, reafirma sobre a necessidade de intimação da Fazenda Pública na forma do art. 40. Da Lei de Execução Fiscal.

Por fim, ressalta que inexiste nos autos a suspensão processual diante da não localização de bens, o que impede a aplicação da prescrição.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que não seja reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Em sua sentença, o juízo
a quo
baseou-se no fato de que se passaram mais de 06 (seis) anos sem que ocorresse qualquer manifestação da Fazenda Pública nos autos. Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

Pois bem, a prescrição intercorrente é aquela que se opera no curso do processo, pelo decurso do tempo e pela inércia continuada e ininterrupta da parte exequente em promover os atos que lhe competem. Trata-se de fenômeno endoprocessual, pois se opera dentro do universo do processo.

Analisando os autos, observo que a dívida em tela foi inscrita em
27/09/2006
; a ação de execução foi ajuizada em
01/12/2008
; em
27/02/2009
foi determinado a citação e penhora, sendo expedido o mandado em
23/03/09
.

Em
11/09/2009
, consta certidão do Oficial de Justiça, com a informação de que o executado foi devidamente citado.

Posteriormente, há despacho informando que a parte não foi localizada, ocasião em que o juízo
a quo
determinou a expedição de mandado de arresto de bens em
17/08/10,
expedido em
24/08/2010.

Na sequência
(19/10/2010)
, há certidão sobre a ausência de registro de propriedade no sistema do DETRAN.

Em
17/05/2011
o juízo
a quo
determinou a intimação do exequente para que se manifeste sobre o ocorrido, tendo vista o Procurador do Estado em
07/06/2011.

O Estado do Pará peticionou requerendo o bloqueio de valores de
27/07/2011.
Ordem deferida em
07/06/2013.

Posteriormente, em
19/06/2013
o magistrado despachou para que o exequente se manifestasse sobre o resultado do bloqueio online, constando a ciência do Procurador do Estado em
05/06/2014.

Em
08/08/14
o Estado do Pará requereu o bloqueio dos veículos que forem encontrados em nome do devedor.

Em
24/08/16
, foi proferida a sentença, extinguindo o feito, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.

Passando a análise da ocorrência ou não da prescrição, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento em 12/09/2018, na ocasião do julgamento do REsp n°1340.553/RS, o qual foi julgado sob a sistemática do recurso especial repetitivo.

A seguir, colaciono a ementa do caso:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no
caput
, do art. 40, da LEF,

somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...]
o juiz suspenderá
[...]"). Não cabe ao Juiz

ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro

momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de

bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput
, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a

Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis

no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”

Do mencionado julgado, destaco duas importantes para o esclarecimento da lide:

Início automático do prazo de 1 (um) ano de suspensão.

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

Início automático do quinquênio intercorrente

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

Conforme consignado no REsp n°1.340.553/RS, para a aplicação da prescrição intercorrente, a Fazenda Pública deve tomar ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor.

Assim, ficou estabelecido que “no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens penhoráveis pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do artigo 40, caput, da LEF (prescrição intercorrente).

Portanto, de acordo com o julgado, passado um ano de suspensão da execução (por falta de bens), haverá o início automático do prazo prescricional quinquenal (intercorrente), independentemente de intimação ou de determinação de suspensão/arquivamento do processo pelo juiz, e que somado ao prazo de suspensão de um ano, deve somar 06 (seis) anos desde a data que a Fazenda tomou ciência da não localização dos bens ou do devedor.

No caso em análise, o juízo
a quo
determinou a expedição de mandado de arresto de bens em
17/08/10.
Na sequência
(19/10/2010)
, há certidão sobre a ausência de registro de propriedade no sistema do DETRAN. Porém, somente em
07/06/2011
(id n° 2482669 - Pág. 11) é que o Procurador teve ciência do ocorrido, de modo que este é o marco inicial para a contagem do prazo de um ano de suspensão, somado com os cinco anos da prescrição intercorrente, findando em
07/06/2017
.

Ou seja, no momento da prolação da sentença, em 24/08/2016, ainda não havia transcorrido o prazo necessário para a decretação da prescrição intercorrente, de modo que merece ser anulada a decisão.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito executivo, ante a inocorrência da prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação lançada.

Belém, 26 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora.

Belém, 04/05/2021